Tribunal: STF
Processo: RE 79719
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
Duração do trabalho em estabelecimento bancário.  Competência prevalente da União para legislar sobre a matéria (artigo 8º, XVII, letra b, in fine da Constituição Federal). Horário fixado em lei Municipal com afronta ao disposto nos arts. 224 e 225 da C.L.T. Súmula 419. - Recurso Extraordinário provido.